Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS EM UNIDADE PRISIONAL. RECURSO DA DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. ANÁLISE DE TODA A MATÉRIA DISCUTIDA NA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O recurso de apelação em matéria criminal tem amplo efeito devolutivo, de forma que toda a matéria abordada na sentença volta a ser analisada perante grau de instância superior, ainda que a Defesa tenha requerido a manutenção do édito condenatório, eis que se está sob a regência de direito público indisponível, ressalvadas as exceções previstas no próprio Código de Processo Penal.
2. Mas, não obstante o reconhecimento dos efeitos amplos devolutivos, a ré foi presa em flagrante na penitenciária com cerca de 80g de maconha; e a pena privativa de liberdade obedeceu ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e considerou, na terceira fase, a redução máxima da pena em razão do reconhecimento tráfico privilegiado (art. 33, § 4a da LAD), bem como o aumento mínimo em face da prática do crime em estabelecimento prisional (art. 40, inciso III, da LAD), razão pela qual se mostrou benéfica à apelante.
3. Negado provimento ao recurso.